Tribunal: TJSP
Processo: 9002185-94.1992.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Execução fiscal – ICMS – Prescrição intercorrente reconhecida de ofício – Sentença de extinção do feito, sem a condenação da Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios – Admissibilidade na espécie – Ausência de advogado constituído – Causídico que ingressou nos autos somente após a prolação da r. sentença, objetivando o recebimento de honorários – Vedação ao enriquecimento

Ementa:
Execução fiscal – ICMS – Prescrição intercorrente reconhecida de ofício – Sentença de extinção do feito, sem a condenação da Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios – Admissibilidade na espécie – Ausência de advogado constituído – Causídico que ingressou nos autos somente após a prolação da r. sentença, objetivando o recebimento de honorários – Vedação ao enriquecimento sem causa – Precedentes – Recurso desprovido.